Tribunal: TJSP
Processo: 2265613-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação popular. São Paulo. Procedimento licitatório de Concessão Patrocinada dos serviços públicos de ampliação, operação, manutenção e realização dos investimentos necessários à exploração do sistema rodoviário do Lote denominado Rodovias do Litoral Paulista que compreende trechos das rodovias SP-055, SP-098, SP-088, SPA-291/055, SPA-344/055 e Rodovia Evangelho Pleno. Pretensão de suspender a

Ementa:
Ação popular. São Paulo. Procedimento licitatório de Concessão Patrocinada dos serviços públicos de ampliação, operação, manutenção e realização dos investimentos necessários à exploração do sistema rodoviário do Lote denominado Rodovias do Litoral Paulista que compreende trechos das rodovias SP-055, SP-098, SP-088, SPA-291/055, SPA-344/055 e Rodovia Evangelho Pleno. Pretensão de suspender a audiência pública n. 01/2023 e qualquer ato de continuidade do referido procedimento. Liminar indeferida. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Falta de elementos suficientes que demonstrem, nesta fase de cognição sumária, a invalidade da audiência pública n. 01/2023, realizada no Munícipio de São Paulo na modalidade híbrida. Agravo de instrumento não provido